Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO À PARTE INCONTROVERSA.

I. Em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E.

II. Na hipótese de impugnação parcial, concernente a excesso de execução, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.